Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700570-07.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIDA SADIA APOIO A GESTAO DE SAUDE EIRELI AGRAVADO: LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. DECISÃO VIDA SADIA APOIO À GESTÃO DE SAÚDE EIRELI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 31932401, págs. 154/6) proferida na execução de título extrajudicial proposta por LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A, também contra ASM – Associação Saúde em Movimento, que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “[...] Por todo o exposto, defiro o arresto de créditos a receber do poder público pela segunda executada, ASM, com fulcro no art. 855 e seguintes c/c art. 301 todos do CPC, até o limite de R$ 11.794.601,43 (Id. 112308151, p. 09), referente ao número de empenho 2021NE14066. [...]” (grifo nosso). Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo a quo, após a prolação da r. decisão agravada, chamou o feito à ordem, reconheceu a ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, por não constar as assinaturas de duas testemunhas nos contratos de compra e venda, e intimou a credora a proceder à convolação da execução em ação de conhecimento (id. 31932401, pág. 173), in verbis: “[...] Chamo o feito à ordem, pois verifico que não consta a assinatura de duas testemunhas nos contratos de compra e venda que lastreiam a presente execução (ID's 112264554 e 112264556). Para o artigo 784, inciso III do CPC, é título executivo extrajudicial ‘o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas’. Esses os requisitos legais insuperáveis para a configuração do título executivo extrajudicial e, por ser da Lei, não podem ser dispensados. ‘In casu’ os documentos que lastreiam a presente Execução não cumprem os requisitos estabelecidos no artigo 784, inciso III, do CPC, pois não consta dos mesmos a assinatura de duas testemunhas. Registra-se que não é possível o posterior preenchimento para convalidação do título, uma vez que o requisito da executividade deve estar comprovado quando do ajuizamento da ação executiva, sob pena de se constituir em vício insanável com o consequente indeferimento da inicial, em beneficio e privilegio da segurança jurídica. Assim, fica intimada a parte autora a convolar o feito em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias.” Desse modo, ficou configurada a perda superveniente do interesse recursal quanto às alegações de incompetência do Juízo e de ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial. Por outro lado, constata-se que a r. decisão agravada não foi revogada pela r. decisão de chamamento do feito à ordem, proferida em 12/1/22, por isso remanesce a determinação de arresto dos créditos a receber do GDF da executada ASM – Associação Saúde em Movimento. Tal determinação, no entanto, atinge a esfera jurídica apenas da executada ASM, que, inclusive, já recorreu da r. decisão por meio do AI no 0700558-90.2022.8.07.0000. Em conclusão, em que pesem as alegações da agravante-executada (id. 32130178), constata-se a perda superveniente do interesse recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque prejudicado, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora